Tribunal: TJPA
Processo: 0814418-69.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0814418-69.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA IMEDIATA. DISPENSA DO ATO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Correição parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Rondon do Pará que, ao analisar auto de prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, homologou a prisão, concedeu liberdade provisória sem fiança, impôs medidas cautelares diversas da prisão e dispensou a realização da audiência de custódia em razão da imediata soltura do autuado.

Insurgência ministerial fundada na alegação de obrigatoriedade da audiência de custódia, bem como de atuação
ex-officio
do magistrado na concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares, em afronta ao sistema acusatório e ao art. 3º-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a dispensa da audiência de custódia, após a concessão imediata de liberdade provisória, configura
error in procedendo
ou inversão tumultuária do feito; e (ii) se a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão pode ser realizada de ofício pelo magistrado no juízo de análise do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de custódia tem como pressuposto a permanência do custodiado sob restrição estatal de liberdade, sendo legítima sua dispensa quando, no juízo imediato de legalidade do flagrante, o magistrado concede liberdade provisória e determina a expedição de alvará de soltura.

4. A concessão de liberdade provisória encontra amparo expresso no art. 310, III, do Código de Processo Penal, não configurando violação ao sistema acusatório nem afronta ao art. 3º-A do CPP, por se tratar de atuação judicial em favor do
status libertatis
.

5. Ausente demonstração de prejuízo concreto à acusação ou à defesa, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do art. 563 do CPP, sendo inviável o reconhecimento de nulidade ou irregularidade apta a justificar a correição parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Correição parcial CONHECIDA e IMPROVIDA.

Tese de julgamento:

1.

A dispensa da audiência de custódia é legítima quando o magistrado concede liberdade provisória imediata ao autuado, esvaziando o objeto do ato.

2.

A concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pode ser realizada de ofício pelo juiz no controle judicial do flagrante, nos termos do art. 310 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 3º-A, 310, III, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347; CNJ, Consulta nº 0002134-87.2024.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER da Correição Parcial, para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0814418-69.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Correição Parcial Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, aqui figurando como Corrigente, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Rondon do Pará, ora designado como Corrigido, que, ao analisar Auto de Prisão em Flagrante por suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, homologou a prisão, concedeu liberdade provisória sem fiança, impôs medidas cautelares diversas da prisão e, fundamentalmente, dispensou a realização da audiência de custódia, sob o argumento de que a liberação imediata do autuado afasta a necessidade do ato.

O Corrigente alega a ocorrência de
error in procedendo
e
inversão tumultuária
do feito, defendendo a obrigatoriedade da audiência de custódia enquanto o autuado estivesse sob custódia, e sustentando a ilegalidade da concessão da liberdade e imposição de cautelares
ex-officio
pelo magistrado, em afronta ao sistema acusatório e à Resolução CNJ nº 562/2024.

A origem da insurgência reside no Auto de Prisão em Flagrante nº 0801319-88.2025.8.14.0046, instaurado em desfavor de ANTÔNIO JARDEL DOS SANTOS FERREIRA, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta relatado nos autos que o flagrante ocorreu em 12/07/2025, após a Polícia Militar ser acionada por populares, encontrando a vítima com visíveis marcas de agressão no rosto e o autuado ANTÔNIO JARDEL DOS SANTOS FERREIRA, seu companheiro, nas imediações, demonstrando sinais de embriaguez.

Em sede policial, o autuado negou a agressão, alegando que houve uma discussão motivada pelo consumo de bebidas alcoólicas. O Ministério Público de 1º grau, ao tomar ciência do Auto de Prisão em Flagrante (ID 148296282), pugnou, em reverência ao art. 310 do Código de Processo Penal, pela designação de audiência de custódia, destacando a importância do ato para o controle da legalidade da prisão, a verificação de maus-tratos e a democratização da decisão sobre o
status libertatis
do Autuado.

Em 13/07/2025, o Juízo Plantonista da Comarca de Rondon do Pará proferiu a decisão interlocutória (ID 148293193), onde homologou o Auto de Prisão em Flagrante e, sob o fundamento da desnecessidade de prisão preventiva, uma vez que a vítima recusou-se a realizar exame de corpo de delito e a apresentar sua versão em solo policial, e em razão da ausência de indícios de violência ou maus-tratos no autuado, comprovada por exame de corpo de delito, concedeu-lhe liberdade provisória, sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, listadas nos incisos II, III e IV do art. 319 do CPP.

Na mesma decisão, o Juízo dispensou a realização da audiência de custódia, justificando que o ato se revelava desnecessário diante da liberação imediata do custodiado, citando, inclusive, o teor da Consulta nº 0002134-87.2024.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para sustentar a adequação da dispensa em casos de concessão de liberdade provisória.

O Ministério Público, inconformado com a decisão, protocolou a Correição Parcial (ID 28393733), reiterando a obrigatoriedade da audiência de custódia, salvo nas hipóteses de liberação imediata e antecedente à intervenção judicial.

Argumentou o Corrigente que a decisão do Juízo Plantonista configurou
error in procedendo
e inversão tumultuária do feito, por ter dispensado o ato processual obrigatório e por ter atuado
ex-officio
ao conceder a liberdade provisória com cautelares, sem prévio requerimento ministerial, violando o princípio acusatório e o art. 3º-A do CPP.

Ademais, o Corrigente aditou o pedido inicial (ID 28645661) para que fosse notificada a magistrada a fim de que se abstenha de descumprir as hipóteses legais de designação de audiência de custódia em outros autos, mencionando um caso subsequente (APF nº 0801409-96.2025.8.14.0046).

O então Desembargador Relator, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em 04/08/2025, requisitou informações ao Juízo Corrigido (ID 28876171), as quais foram prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará (ID 29439333).

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, em 25/08/2025 (ID 29439333), reiterou a regularidade da homologação do flagrante e reafirmou que, devido à ausência de elementos concretos para a prisão preventiva e à subsequente e imediata liberação do autuado mediante Alvará de Soltura, a audiência de custódia tornou-se desnecessária, consoante o entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios e do CNJ, evitando-se um ato jurisdicional de cunho meramente formal.

O Juízo Corrigido acrescentou que o processo principal (APF) prosseguiu normalmente, com oferecimento e recebimento da denúncia, estando o réu respondendo à ação penal em liberdade, submetido às medidas cautelares impostas.

Posteriormente, em 25/08/2025, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, tendo o órgão ministerial em 2º grau apresentado manifestação pelo
conhecimento e improvimento
da Correição Parcial (ID 30308270), fundamentando na ausência de prejuízo, baseado no art. 563 do CPP, destacando que o resultado da decisão foi a soltura do acusado, e que a concessão de liberdade provisória em sede de flagrante pode ser feita de
ofício
pelo magistrado, conforme previsão do art. 310, III, do CPP, não configurando as alegadas omissões, de
a
usência de audiência de custódia e falta de oitiva prévia do MP, senão meras irregularidades, insuscetíveis de anulação.

O Corrigido reiterou, ainda, o entendimento do CNJ sobre a desnecessidade da audiência de custódia quando o custodiado é imediatamente liberado.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade da presente medida, em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a Correição Parcial é cabível para emendar erros ou abusos, que importem em inversão tumultuária de atos, paralisação injustificada dos feitos ou dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

O Corrigente argumenta, que no caso em exame, a matéria impugnada não é passível de recurso específico previsto no Código de Processo Penal, o que autoriza, em tese, a via da Correição Parcial para sanar o alegado
error in procedendo
.

O pedido foi apresentado tempestivamente, conforme consta da narrativa fática (ID 28393733). Portanto, diante da natureza subsidiária da Correição Parcial e da aparente inexistência de recurso próprio para a impugnação da decisão interlocutória, no tocante ao procedimento adotado por Juízo Plantonista, o conhecimento da presente medida se mostra imperativo.

II. MÉRITO

Da Ausência de
Error in Procedendo
e Inversão Tumultuária. Da Dispensabilidade da Audiência de Custódia em Face da Imediata Soltura:

O ponto crucial da insurgência ministerial reside na alegada obrigatoriedade da audiência de custódia, mesmo em face da concessão de liberdade provisória, baseando-se na tese de que a dispensa só é permitida nas hipóteses de liberação
imediata e antecedente
à intervenção judicial.

É inegável a importância da audiência de custódia como instrumento de controle da legalidade da prisão e de salvaguarda dos direitos humanos do indivíduo, notadamente para a prevenção e combate a maus-tratos ou tortura, como bem destacado pelo Corrigente ao citar os tratados internacionais e os precedentes do Supremo Tribunal Federal, tais como a ADPF 347 e a Rcl 29.303.

O ato processual tem por finalidade precípua colocar o autuado, ainda sob custódia estatal, na presença de uma autoridade judicial para as indagações pertinentes. Contudo, a mesma premissa que fundamenta a obrigatoriedade do instituto, a saber, a custódia estatal do autuado, é que autoriza a sua dispensa quando essa custódia cessa por decisão judicial, que concede a liberdade.

No caso concreto, o Juízo Plantonista, ao analisar o Auto de Prisão em Flagrante, concluiu pela desnecessidade da prisão preventiva, com base no art. 310, inciso III, do CPP, concedendo a liberdade provisória e, ato contínuo, determinou a expedição do alvará de soltura, o que resultou na imediata liberação do autuado.

A jurisprudência e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, citados nos autos pelo próprio Juízo Corrigido (Consulta nº 0002134-87.2024.2.00.0000), têm evoluído para reconhecer a desnecessidade da realização da audiência de custódia quando houver, no interregno entre a lavratura do flagrante e a data da audiência, a concessão da liberdade provisória.

Referida interpretação se coaduna com o princípio da razoabilidade e da economia processual, evitando a designação de um ato que perde seu objeto fundamental, que é a verificação da necessidade da custódia, o que já foi analisado e afastado pelo magistrado.

Em outras palavras, o cerne da audiência de custódia é o controle imediato da legalidade da prisão e da integridade física do preso. No caso, a decisão judicial proferida em plantão cumpriu o mandamento constitucional de cognição imediata do flagrante, controlando a legalidade da prisão e a situação do custodiado, inclusive com base em exame de corpo de delito que atestou a ausência de lesões no autuado.

Dessa forma, o resultado prático e garantista do ato, que foi a soltura do flagranteado, foi alcançado de forma célere, esvaziando a necessidade de uma apresentação formal subsequente.

Ademais, exigir a realização da audiência de custódia, após a efetiva soltura do autuado, transformaria o ato em mera formalidade burocrática, desprovida de eficácia material para a garantia da liberdade, o que não se harmoniza com a finalidade constitucional do instituto. Cito julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO TENTADO -
ILEGALIDADE DA DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO PRESO ANTERIOR AO ATO
- DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A audiência de custódia é um direito do preso e, verificada a desnecessidade de sua prisão preventiva antes da audiência, não há ilegalidade em sua dispensa
. Não demonstrada a presença de elementos concretos que satisfaçam os requisitos do artigo 312 e do Código de Processo Penal, é desproporcional a imposição da cautelar preventiva. V.V.: Comprovada a reiteração criminosa do recorrido, resta caracterizado o periculum libertatis, sendo necessária a sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública. (
TJ-MG
- Rec em Sentido Estrito: 50240249220248130433, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 11/04/2025, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
14/04/2025
)

Portanto, a dispensa da audiência de custódia, quando acompanhada da concessão de liberdade provisória e da imediata liberação do autuado, não configura
error in procedendo
ou inversão tumultuária do feito, mas, ao contrário, representa o exercício da jurisdição em favor do
status libertatis
e do princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, em consonância com uma interpretação razoável do sistema legal e dos precedentes do Conselho Nacional de Justiça.

A Correição Parcial, como medida de natureza correcional, está intrinsecamente ligada à necessidade de sanar um desvio procedimental que gere grave desordem ou prejuízo.

O Código de Processo Penal, em seu art. 563, consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Na hipótese em tela, a decisão do Juízo Plantonista, ainda que porventura pudesse ser objeto de debate quanto à forma procedimental ideal, alcançou o resultado mais benéfico ao autuado: a concessão da liberdade provisória.

Dessa forma, o autuado foi imediatamente posto em liberdade, o processo de origem seguiu seu curso regular, com oferecimento e recebimento de denúncia, e o réu está respondendo ao processo em liberdade.

O Ministério Público de 1º grau, ora corrigente, não demonstrou o prejuízo efetivo causado pela ausência da audiência de custódia.

O argumento de que a omissão representa uma afronta à ordem jurídica e ao controle de legalidade não se sustenta no caso concreto, pois a legalidade da prisão foi controlada pelo Juízo no momento da homologação do flagrante, bem como, o risco de maus-tratos foi mitigado pelo exame de corpo de delito realizado no autuado e pela ausência de qualquer alegação nesse sentido e o bem jurídico mais caro à jurisdição, a liberdade, foi restaurado de forma imediata.

A inversão tumultuária exigida pelo art. 268 do Regimento Interno do TJPA, pressupõe uma desordem processual que comprometa o andamento regular e a lisura do feito, o que não ocorreu no presente caso, posto que, foi prolatada decisão que resultou na soltura do autuado, sem qualquer mácula à ampla defesa ou ao contraditório.

A decisão rechaçada não pode ser considerada uma inversão tumultuária, que justifique a anulação do ato e o retorno à fase inicial, até mesmo em razão da impossibilidade fática de se realizar uma audiência de custódia de quem já está em liberdade há meses, mais precisamente desde 13/07/2025.

O pleito recursal, portanto, perde sua utilidade prática e sua relevância processual, esbarrando no princípio da instrumentalidade das formas.

No tocante à alegação de que a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem prévia manifestação do
Parquet
, violaria o sistema acusatório e o art. 3º-A do CPP, igualmente não assiste razão ao Corrigente.

O art. 3º-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que o juiz deve atuar com imparcialidade e veda a atuação
ex officio
em matéria cautelar ou probatória, notadamente para decretar prisões preventivas ou medidas cautelares.

Entretanto, o art. 310 do CPP, que regula a decisão judicial sobre a prisão em flagrante, confere ao juiz a prerrogativa de, ao receber o auto:

“
I - relaxar a prisão ilegal

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
”

A interpretação sistemática do Código de Processo Penal e do sistema acusatório conduz ao entendimento de que, na fase de cognição do flagrante, o juiz possui o poder-dever de avaliar a legalidade e a necessidade da custódia.

Ademais, convém observar a previsão contida no §1º, do art. 310, do CPP:

“[...]

§1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do
caput
do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.”

De igual forma, ressalte-se que a concessão de liberdade provisória, inclusive com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se expressamente prevista no
caput
do art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal.

Portanto, ao analisar os autos, restou claro que no momento processual inicial e de urgência, a atuação do Juízo se deu em favor do autuado, resultando na cessação da restrição de liberdade.

O princípio da liberdade, constitucionalmente assegurado no art. 5º, LXVI, da CF/1988, autoriza o Juiz a atuar prontamente quando verificar a ausência dos requisitos para a prisão, sendo a concessão da liberdade provisória um ato intrinsecamente ligado ao controle da legalidade e da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

A vedação à atuação
ex officio
em matéria cautelar, estabelecida pelo art. 3º-A do CPP, deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se à decretação de prisões ou cautelares, mas não à decisão de liberar o autuado, que constitui a materialização do princípio do
favor libertatis
.

O Juízo Corrigido utilizou-se do rol de medidas cautelares do art. 319 do CPP para garantir o bom andamento do processo e a proteção da vítima, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que se mostrou adequado ao contexto de violência doméstica, e o fez com base em seu poder de cognição sobre o flagrante.

O vício procedimental alegado, portanto, não se sustenta como
error in procedendo
apto a anular o ato.

Por fim, no que concerne ao aditamento à petição inicial, que pugna pela notificação da magistrada para que se abstenha de repetir a conduta em outro processo (APF nº 0801409-96.2025.8.14.0046), este pedido deve ser analisado sob a perspectiva do caráter preventivo da Correição Parcial contra a repetição de ilegalidades.

Ainda que se reconheça a legitimidade do Ministério Público do Estado em fiscalizar a ordem jurídica, o julgamento desta Correição Parcial se restringe à verificação do
error in procedendo
na decisão de ID 148293193. Tendo sido demonstrado que o ato impugnado não configurou
error in procedendo
ou inversão tumultuária do processo, e, mais importante, que o resultado prático foi a imediata soltura do autuado.

Dessa forma, a pretensão de notificação para abstenção em feitos futuros, por derivar da mesma premissa fática e jurídica já afastada no mérito, resta prejudicada.

Ademais, a correção de eventuais desvios procedimentais em outros feitos deve ser feita mediante a interposição de nova Correição Parcial ou por meio de representação própria perante a Corregedoria de Justiça, não se prestando este recurso a funcionar como medida de caráter geral e abstrato para disciplinar a atuação do Juízo em processos distintos.

A análise de um novo e específico ato judicial exigiria a instrução completa daquele feito, o que não é o caso, porquanto o aditamento apenas faz referência ao número de outro APF, sem a devida instrução.

Dessa forma, conclui-se que o ato judicial do Juízo Plantonista, ao conceder a liberdade provisória ao autuado e dispensar a audiência de custódia em razão da soltura imediata, não configurou o
error in procedendo
ou a inversão tumultuária do processo exigidos pelo Regimento Interno para o provimento da Correição Parcial.

A pretensão do Ministério Público do Estado do Pará, embora legítima em sua preocupação com a observância da forma processual, não encontra amparo na demonstração de efetivo prejuízo ou grave tumulto processual, o que impõe o não acolhimento do pleito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Correição Parcial Criminal
apresentada pelo Ministério Público do Estado,
e no mérito NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida na integra a decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Rondon do Pará (ID 148293193) no bojo do Processo nº 0801319-88.2025.8.14.0046, que homologou a prisão de Antônio Jardel dos Santos Ferreira, concedeu liberdade provisória sem fiança, impôs medidas cautelares diversas da prisão e, fundamentalmente, dispensou a realização da audiência de custódia, sob o argumento de que a liberação imediata do autuado afasta a necessidade do ato.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026